Tribunal: TJDFT
Processo: 0713987-49.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 306, DA LEI No 9.503/1997. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. PENA ADMINISTRATIVA. PROIBIÇÃO DE DIRIGIR. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. Se a materialidade e a autoria do delito previsto no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, estão devidamente comprovadas pela prisão em flagrante, termo de constatação de embriaguez e prova oral coligida nos autos, inviável o acolhimento do pleito de absolvição do réu. A avaliação negativa dos antecedentes, em razão de condenação definitiva posterior, cujo fato é anterior ao objeto de apuração, representa fundamentação idônea para a exasperação da pena-base. Sendo a embriaguez ao volante crime de perigo abstrato, não é possível, na primeira fase da dosimetria, valorar negativamente a circunstância levando em consideração a potencialidade lesiva da situação em concreto, a exemplo do delito ter sido cometido em rodovia de alta velocidade e com intenso fluxo de veículos. Deve ser afastada da dosimetria incremento decorrente de agravante específica não descrita na denúncia, sob pena de violação ao princípio da correlação. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta. O período da pena acessória de proibição do direito de obter permissão ou habilitação para dirigir, prevista no artigo 293, do Código de Trânsito Brasileiro, deve observar a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, bem como a elasticidade do prazo previsto no dispositivo.